Tribunal: STJ
Processo: 0051520-34.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073884 - SP(2026/0051520-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBERTH MARCONDES SOUSA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. USO COMO SEGUNDA
APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A revisão criminal possui caráter excepcional e está restrita às
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, não
art. 621
podendo ser utilizada como uma segunda apelação.
2. A condenação do agravante foi fundamentada em provas produzidas
sob o crivo do contraditório que demonstraram a participação do réu na
mercancia ilícita.
3. A defesa não apresentou provas novas ou elementos que demonstrem
erro judiciário, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e
rejeitados pelas instâncias ordinárias.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a revisão criminal não se presta à mera reapreciação do conjunto
probatório ou à rediscussão de teses já afastadas em sentença e apelação.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56337441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2ad97913-4510-410b-ab54-2563898d4394

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2ad97913-4510-410b-ab54-2563898d4394

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073884 - SP(2026/0051520-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBERTH MARCONDES SOUSA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. USO COMO SEGUNDA
APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A revisão criminal possui caráter excepcional e está restrita às
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, não
art. 621
podendo ser utilizada como uma segunda apelação.
2. A condenação do agravante foi fundamentada em provas produzidas
sob o crivo do contraditório que demonstraram a participação do réu na
mercancia ilícita.
3. A defesa não apresentou provas novas ou elementos que demonstrem
erro judiciário, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e
rejeitados pelas instâncias ordinárias.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a revisão criminal não se presta à mera reapreciação do conjunto
probatório ou à rediscussão de teses já afastadas em sentença e apelação.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56024631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:11
Código de Controle do Documento: 453aa744-edb9-4ee7-96a8-67f70b63ff80

agrava da decisão, em que
ROBERTH MARCONDES SOUZA
conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial e, por conseguinte,
mantive inalterada a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas.
A defesa reitera o pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal
previsto no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela parte, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem indeferiu
o pleito revisional pelos seguintes fundamentos (fls. 319-323, grifei):
No caso em tela, como dito, todas as questões trazidas pelo
peticionário estão umbilicalmente atreladas ao mérito da ação
penal, já amplamente debatidas em primeiro e segundo graus de
jurisdição, nos quais, vale ressaltar, o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa foram criteriosamente respeitados.
Resta clara, portanto, a intenção de utilizar a Revisão
Criminal como sucedâneo recursal, o que é legalmente
inadmissível.
Não é razoável que, sem qualquer alteração legislativa que
favoreça o réu ou mesmo sem mudança no panorama probatório
que ensejou a sua condenação, venha agora o peticionário, pela
via restrita da revisão criminal, buscar uma reanálise probatória.
O estudo aprofundado da prova produzida nos autos deve ser feito
no momento processual oportuno, qual seja, na sentença de mérito
ou em sede de apelação, pela Turma Julgadora, pois demanda a
apreciação de fatos e provas.
Nos limites da revisão criminal, que é ação excepcional e de
alcance restrito, não é legalmente possível nova valoração do
conjunto probatório, tampouco reanálise dos critérios utilizados
Documento eletrônico VDA56024631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:11
Código de Controle do Documento: 453aa744-edb9-4ee7-96a8-67f70b63ff80

tanto pelo julgador de Primeira Instância quanto pela Decisão
Colegiada, sendo descabida a análise dos pleitos aqui formulados.
Assim, os argumentos agora trazidos como fundamento desta
Revisão Criminal não alteram a prova produzida nos autos.
Como se vê, não há a acenada condenação contrária à evidência
dos autos ou a texto expresso da lei penal, passível de ser sanada
nesta via.
Reitera-se e ressalta-se que a utilização desta via não pode ser
banalizada, transformando-se numa oportunidade para que se
obtenha um terceiro juízo de valor do conjunto probatório, como
se apelação fosse. Há que se preservar o caráter de
excepcionalidade da revisão criminal, respeitando-se seus estritos
limites.
Portanto, o pleito não se enquadra em qualquer das hipóteses
legais permissivas da revisão criminal:
[...]
Sendo assim, em face da ausência do interesse de agir, a solução a
ser adotada é o indeferimento liminar da revisão criminal,
impedindo o tramitar de ação que está fadada ao insucesso, sendo
desnecessária, por consectário lógico, a movimentação de toda a
máquina processual, já tão sobrecarregada.
Não se pode olvidar que a revisão criminal possui natureza
jurídica de ação autônoma de impugnação, e não propriamente de
recurso, apesar de o instituto estar inserto no Título relativo aos
“Recursos em Geral” no Código de Processo Penal.
Por se tratar de ação, é imprescindível o aferimento das condições
da ação para que tenha ela o devido processamento até final
julgamento do pedido pela sua procedência ou não, afinal é
matéria de ordem pública que não prescinde do juízo de
admissibilidade pelo julgador.
E, a par da discussão da persistência ou não das condições da ação
com a promulgação do Novo Código de Processo Civil (que prevê
expressamente apenas a legitimidade e o interesse de agir no
não mais figurando dentre elas a possibilidade jurídica do
art. 17,
pedido), bem como dos reflexos causados no âmbito processual
penal, é possível sustentar que a revisão criminal que,
basicamente, se limita a repisar as mesmas teses já amplamente
rebatidas no processo originário carece de interesse de agir.
Documento eletrônico VDA56024631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:11
Código de Controle do Documento: 453aa744-edb9-4ee7-96a8-67f70b63ff80

O interesse de agir desdobra-se no trinômio adequação,
necessidade e utilidade.
Adequação é a correlação entre o pedido formulado e a proteção
jurisdicional que se pretende obter.
Necessidade traduz-se na imprescindível intervenção do Poder do
Judiciário, único detentor do jus puniendi, do que é possível
afirmar ser ela praticamente pressuposta no processo penal.
[...]
Enfim, não havendo a acenada condenação contrária ao texto
expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco qualquer
nulidade passível de ser sanada nesta via ou erro na pena, a
revisão deve ser indeferida liminarmente.
A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de
apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de
excepcionalidade e cinge-se às hipóteses do
do CPP:
art. 621
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.
Nessa perspectiva, o "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada
como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se
verificando situação de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos, consoante previsão do
I, do CPP" (
, Rel.
art. 621,
HC n. 206.847/SP
Ministro
, 6a T., DJe
.
Nefi Cordeiro

25/2/2016)
No caso, segundo consta do julgado, houve uma análise minudente e
profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se
demonstraram os motivos pelos quais não se verificou a alegada desclassificação
da conduta, especialmente porque a instância ordinária reconheceu a existências
Documento eletrônico VDA56024631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:11
Código de Controle do Documento: 453aa744-edb9-4ee7-96a8-67f70b63ff80

de provas acerca da mercancia ilícita praticada pelo acusado, com base nas
provas testemunhais.
Sendo assim, não há razões para o acolhimento deste pleito, em que se
discutem, novamente, matérias que já foram verticalmente analisadas na origem.
Com efeito, a defesa não indicou haver provas novas que

autorizassem a desconstituição do trânsito em julgado com vistas à
desclassificação da conduta.
Pretende-se, em verdade, que seja realizado novo juízo de
discricionariedade juridicamente vinculada previsto nos arts. 155 e 386 do CPP, o
que já foi feito na sentença.
Nessa perspectiva: "A jurisprudência consolidada deste Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade de manejo de ação de
revisão criminal para mera reapreciação do conjunto probatório de teses já
afastadas em sentença condenatória e apelação" (
,
AgRg no HC n. 741.421/AL
relator Ministro
, Quinta Turma, DJe de
.
Joel Ilan Paciornik

6/3/2024)
Dessa forma, reitero que o acórdão recorrido está em conformidade
.
com a jurisprudência dominante desta Corte Superior
Ademais, para entender de forma diversa da origem e reconhecer o
pleito de desclassificação, seria indispensável o reexame de fatos e provas, o que é
.
incompatível com a via do habeas corpus
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:11
Código de Controle do Documento: 453aa744-edb9-4ee7-96a8-67f70b63ff80

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.884 / SP
Número Registro: 2026/0051520-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012463620178260616 12463620178260616 23275144420258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE NOVAES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTH MARCONDES SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTH MARCONDES SOUSA
ADVOGADO : ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:58
Código de Controle do Documento: 9aa6b02e-31b7-436a-b797-4685583f1561

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:58
Código de Controle do Documento: 9aa6b02e-31b7-436a-b797-4685583f1561